Tribunal: TJMT
Processo: 1028539-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028539-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ADRIANO DE JESUS BALARINI - CPF: 048.979.951-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. NULIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação ministerial e independentemente do pagamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público; (ii) estabelecer se a nulidade pode implicar prejuízo ao apenado que não concorreu para o vício processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4.

A inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório substancial e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei.

5.

O apenado não pode ser prejudicado por nulidade a que não deu causa, razão pela qual, mesmo reconhecida a nulidade, deve permanecer no regime aberto até nova decisão do juízo da execução.

6.

O princípio da non reformatio in pejus indireta impede a imposição de situação mais gravosa ao reeducando em decorrência exclusiva de falha processual atribuível ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para declarar nula a decisão que concedeu progressão de regime sem prévia manifestação ministerial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, mantendo, entretanto, o apenado no regime aberto até nova decisão.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula por violação aos arts. 67 e 112, § 2º, da LEP.

2.

A nulidade processual não pode prejudicar o apenado que não concorreu para o vício.

3.

O apenado deve permanecer no regime já concedido até nova decisão do juízo da execução, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus indireta.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 67 e 112, § 2º; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2574532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJMT, AGEXPE nº 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 28.02.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1017646-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJMT, N.U 1015714-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando Adriano de Jesus Balarini a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação ministerial e independentemente do pagamento da pena de multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial
, em afronta aos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal. No
mérito
, sustenta que o agravado não preenche o requisito objetivo para a progressão, pois deixou de comparecer em juízo nos meses de agosto e outubro de 2023, bem como em julho de 2024, períodos que deveriam ser reconhecidos como interrupção do cumprimento da pena. Argumenta, ainda, que o não pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ID 309100871).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (ID 309100875).

Na fase do artigo 589 do CPP, o juízo originário manteve a decisão atacada. (ID 309100876).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, da lavra do Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
arguida pelo órgão ministerial e, caso superada a preliminar, pelo
provimento
do recurso

ministerial.

“
Sumário
: – Agravo em Execução Penal. – Progressão do regime semiaberto para o aberto. – Ausência de prévia oitiva do Parquet. - Pendência de pagamento da pena de multa. – Irresignação Ministerial –
Preliminar.
– Sustenta que a r. decisão que concedeu a progressão de regime é nula, sob o argumento de que houve violação ao disposto no art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal. – Acolhimento da preliminar: A inobservância do dispositivo legal mencionado acarreta a nulidade da decisão proferida. – Precedentes. -
Mérito:
Requer a reforma da r. decisum, sob o fundamento de que o requisito objetivo não havia sido alcançado, em razão do descumprimento das medidas impostas durante o regime semiaberto. - Além disso, assevera que o apenado não efetuou o pagamento da pena de multa, razão pela qual não faz jus à progressão de regime pleiteada, conforme entendimento jurisprudencial. – Viabilidade: – A falta de pagamento da pena de multa obsta a progressão do regime semiaberto para o aberto – Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa, quando cumulativamente aplicada, impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, sendo vedada a presunção de hipossuficiência – Precedentes.
Parecer pelo acolhimento da preliminar e provimento do recurso
.”
(ID 314292365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravado Adriano de Jesus Balarini cumpre pena total de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 89 (oitenta e nove) dias-multa, em razão da prática dos delitos de organização criminosa majorada, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores e roubo majorado.

A Magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu ao agravado a progressão ao regime aberto, conforme decisão constante do ID nº 309100872.

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando o que segue:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

O órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que concedeu progressão de regime ao agravado em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

O pleito merece prosperar.

A prévia manifestação do Ministério Público como condição para a válida concessão da progressão de regime é imposição legal contida nos artigos 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, tendo como finalidade a observância do contraditório substancial e ao pleno exercício das atribuições institucionais do
Parquet
na qualidade de fiscal da lei.

Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece expressamente que:

“
Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

“
Art. 112, § 2º
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado foi proferida em 27/11/2024, sem que os autos fossem previamente encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Somente em 12/03/2025, conforme informações do sistema SEEU, os autos foram remetidos ao Parquet, ou seja, mais de três meses após a concessão do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é nula a decisão que defere a progressão de regime sem a oitiva ministerial, por violar garantias processuais fundamentais e comprometer a regularidade da execução penal, especialmente em casos envolvendo delitos de maior gravidade.

Nesse sentido:

“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

No mesmo seguimento tem decidido este Tribunal de Justiça:

“(...) A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções.”
(AGEXPE nº 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME –
PRELIMINAR - PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE
– NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TODOS OS ATOS DA EXECUÇÃO PENAL – COROLÁRIO DE SUA FUNÇÃO DE CUSTUS LEGIS – CONTUDO REEDUCANDO NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NULIDADE QUE NÃO DEU CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATO RETORNO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– MÉRITO PREJUDICADO. Inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, § 2º, ambos da Lei de Execucoes Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes. (...). (N.U 1009367-82.2022 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS).”

(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10176468620248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024).

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência de prejuízo decorrente da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, invocando, para tanto, o princípio
pas de nullité sans grief
. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A atuação do Ministério Público no processo de execução penal é de natureza obrigatória, sendo sua manifestação prévia indispensável ao regular exercício da função fiscalizatória que lhe é atribuída constitucionalmente, sobretudo em hipóteses envolvendo crimes de maior gravidade, como aqueles imputados ao agravado.

No caso concreto, o prejuízo é patente, pois o Parquet foi privado de exercer seu papel de fiscal da lei e da execução penal, restando impossibilitado de se pronunciar previamente sobre aspectos relevantes, como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à progressão de regime, bem como quanto ao cumprimento da pena de multa.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem prévia manifestação ministerial.

Contudo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta e considerando que o agravado não deu causa à nulidade ora reconhecida, deve ser mantido no regime aberto até que sobrevenha nova decisão do juízo da execução, após regular manifestação do Ministério Público.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a decisão que concede progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, sendo necessária a regularização do processo. 3. No entanto, reconhece-se que o apenado não pode ser prejudicado por erro procedimental que não tenha causado, motivo pelo qual mantém-se a progressão de regime até que a situação seja regularizada pelo juízo de origem. 4. A análise do mérito da progressão de regime será realizada após o devido cumprimento do procedimento legal, com a oitiva prévia do Ministério Público.”
(N.U 1015714-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso
para acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, para declarar nula a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após regular manifestação ministerial, seja proferida nova decisão acerca do pedido de progressão de regime, mantendo, contudo, o agravado no regime aberto até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025